Tribunal: CARF
Processo: 13738.001080/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001080/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.631 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
PAULO SAVIO FIGUEIRA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em decorrência de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anu-al
apresentada pelo contribuinte em 24/04/2006, referente ao Exercício de 2006 – Ano-
Calendário 2005, foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 32/37, sendo apurado
o seguinte Crédito Tributário:
...
2. O crédito é decorrente dos seguintes fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001080/2008-11
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001080/2008-11

Dedução Indevida com dependentes
2.1. Glosa do valor de R$ 2.808,00, correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, conforme Edital
04/2008.
2.1.1. Foram glosadas as despesas com os dependentes: Alice Berriel Men-des, código
de dependência 21, data de nascimento 24/06/2006 e Ricardo Berriel Mendes, código de
dependência 21, data de nascimento 05/09/1989.
.2.1.2. Enquadramento legal: Art. 8o, inciso II, alínea “c” e 35 da Lei 9.250/95; art. 2o e
15 da Lei 10451/2002; art 38 da Instrução Normativa SRF 15/2001, arts 73, 77 e 83,
inciso II do do Decreto 3.000/99 — R I R/99.
Dedução Indevida com despesa de Instrução
2.2 Glosa do valor de R$ 4.396,00, indevidamente deduzido a título de despesas com
instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua de-dução,
conforme Edital 04/2008.
2.2.1. Enquadramento Legal: Art.8o , inciso II, alínea “b”, e § 3o da Lei 9.250/95; arts.
1o , 2o, e 15 da Lei 10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF 15/2001;
arts. 73, 81 e 83 inciso II do Decreto 3.000/99 - RIR/99.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
2.3. Glosa do valor de R$ 27.073,23, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Conforme Edital 04/2008
2.3.1. Enquadramento Legal: Art. 8o , inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o , da Lei 9.250/95;
arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do
Decreto 3.000/99 - RIR/99.
3. O Demonstrativo de Apuração do Imposto devido, fls. 36, demonstra que o
contribuinte após a Revisão ficou com Saldo de Imposto Suplementar no valor de R$
7.366,83, valor este acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, conforme
demonstrado às fls.36.
...
Da Impugnação
4. Inconformado, o contribuinte, que tomou ciência da Notificação de Lan-çamento em
19/06/2008, fls. 30, apresentou impugnação de fls. 02/03, em 27/06/2008, na qual, em
síntese, alega:
4.1. Dependência – cópias das certidões de nascimentos dos filhos, Ricar-do Berriel
Mendes e Alice Berriel Mendes; comprovando a dedução dos dependentes, no mon-
tante de R$ 2.808,00 (dois mil oitocentos e oito reais);
4.2. Despesas com instrução - Cópias dos recibos de despesas com instru-ção dos
dependentes:
- Dependente - Alice Berriel Mendes: — Centro Educacional Crescer — CNPJ n°
68.623.289/0001-39 - Valor R$ 2.280,00.
- Dependente — Ricardo Berriel Mendes: — Colégio Nossa Senhora das Dores - CNPJ
10.847.747/0020-04 - Valor R$ 3.912,00; e Curso de Idiomas Alfajor Ltda - CNPJ
03.377.429/0001-90 - Valor de R$ 1.140,00.
TOTAL LANÇADO R$ 7.332,00 - TOTAL DEDUZIDO R$ 4.396,00
4.3. Despesas Médicas — Cópias dos recibos das despesas médicas e pla-nos de saúde:
- CAARJ – Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro-RJ, CNPJ
33.755.174/0001-13, Valor R$ 3.195,00;
- UNIMED Nova Friburgo Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Hospitalares
Ltda, CNPJ 29.135.795/0001-27, Valor R$ 1.478,23;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001080/2008-11

- Márcia Guedes Seixas — Psicóloga CPF n° 026.310.117/75, Rua Mar-ques Braga n°
07, sala 307 - centro - Nova Friburgo - RJ, Valor R$ 5.500,00;
4.4. Diante da comprovação documental dos lançamentos efetuados, re-quer
deferimento.
5. Junta à Impugnação documentos de fls. 07/23.
6. É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu integralmente as deduções com
dependentes e de despesas com instrução e parcialmente as despesas médicas glosadas, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DA DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
DE DEPENDÊNCIA.
Comprovada a relação de dependência, para efeito da legislação do impos-to de renda,
cumpre restabelecer a dedução pleiteada.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS
COM DEPENDENTES.
Comprovados os gastos com instrução dos dependentes, cumpre restabele-cer a dedução
pleiteada pelo contribuinte, respeitados os limites previstos na legislação tributária.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Cabe restabelecer as deduções de despesas médicas devidamente compro-vadas por
documentação hábil e idônea que preencha todos os requisitos estabelecidos pela
legislação. Mantém-se a glosa, por outro lado, quanto às despesas não comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/6/2012 (fl.50), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 2/7/2012 (fl. 52), indicando a juntada de documentação
complementar das despesas médicas declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução de despesas médicas. A autuação decorreu da falta
de atendimento ao termo de intimação pela contribuinte.
Na apreciação dos documentos juntados à impugnação, o colegiado manteve parte
das glosas, registrando:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
10. Recibos Médicos:
10.1. Dra Márcia Guedes Seixas - Psicóloga - CPF n° 026.310.117/75, Rua Marques
Braga n° 07, sala 307 - Centro - Nova Friburgo – RJ: — Recibos emitidos em
10/09/2005, 10/07/2005, 10/10/2005, 10/08/2005, 10/06/2005, 10/04/2005, 10/05/2005,
10/03/2005, 10/02/2005, 10/01/2005, referentes a psicoterapia, no valor de R$ 550,00
cada, perfazendo o total de R$ 5.500,00 (fls. 07/09);
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001080/2008-11

10.2. Dra. Ana Clécia Taixeirão Spinelli, cirurgiã-dentista, CRO-RJ 19508-5: —
Recibos emitidos em 14/10/2005, no valor de R$ 2.000,00; em 12/08/2005, no valor de
R$ 2.000,00; e em 09/09/2005, no valor de R$ 2.000,00 - total de R$ 6.000,00 (fl. 10);
10.3. Dra. Jacqueline Ferreira Machado, Fisioterapeuta – Recibos referentes a
tratamento fisioterapêutico domiciliar, emitidos em 20/01/2005, no valor de R$
1.200,00, em 30/03/2005, no valor de R$ 1200,00, em 20/02/2005, no valor de R$
800,00, em 25/04/2005, no valor de R$ 880,00, em 20/07/2005, no valor de R$ 400,00,
e em 20/05/2005, no valor de R$ 800,00, num total de R$ 5.280,00 (fls. 11/12).
10.4. Dra Michele A Borges: — Recibos emitidos em 23/12/2005, no valor de R$
600,00; em maio de 2005, no valor de R$ 350,00; em junho/2005, no valor de R$
300,00; em abril 2005, no valor de R$ 350,00; em março de 2005, no valor de R$
350,00; em 25 de novembro, no valor de R$ 600,00; em Fevereiro de 2005, no valor de
R$ 350,00; em 27/10/2005, no valor de R$ 600,00; em 23/09/2005, no valor de R$
600,00; e em 26/08/2005, no valor de R$ 600,00 - Totalizando um valor de R$ 4.700,00
(fls. 13/15).
10.5. Dra. Juliana Dias da Rocha: — Recibo de 10/01/2005, no valor de R$ 200,00 (fl.
16).
10.6. Para comprovação de despesas médicas, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, estabelece:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
10.7. Na análise dos recibos acima apontados, constata-se que apenas os da Dra Márcia
Guedes Seixas atendeu a todos os quesitos da legislação.
Os documentos apresentados junto à impugnação encontram-se às fls. 10/16.
Quanto à despesa declarada com Juliana Rocha, o recorrente não se manifestou
em seu recurso e, portanto, não foi instaurado o litígio, não cabendo manifestação do colegiado
sobre a matéria.
Quanto às despesas com Ana Clecia Spinelli, Jacqueline Machado e Michele
Borges, a autoridade julgadora de primeira instância não indicou expressamente quais os
requisitos legais não constariam dos documentos juntados. De toda forma, o recorrente juntou ao
seu recurso declarações emitidas pelas citadas profissionais (fls. 62/64), que se revelam hábeis a
fazer prova das despesas de R$6.000,00, R$6.000,00 e R$4.700,00.
Dessa feita, é de se restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de
R$16.700,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001080/2008-11

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital